Tribunal: STJ
Processo: 0705702-74.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220740 - DF (2025/0237040-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO
ESCOLAR NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
INTERES.
: SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO
EDUC DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA
REDE PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO
DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
CRÉDITO
INSCRITO
EM
PRECATÓRIO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE
ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ADI N. 6.053/DF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento interposto pelo ora Recorrente
contra decisão proferida nos autos do Processo n. 0709309-12.2022.8.07.0018,
que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do título judicial e o
pedido de compensação do crédito. O Tribunal Distrital negou provimento ao
recurso.
2. Nesta Corte, decisão que conheceu parcialmente do recurso especial
para, nessa extensão, deferir a gratuidade de justiça com efeitos
e
ex nunc
aplicar o óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à impossibilidade de
compensação dos honorários de sucumbência.
3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as seguintes
orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais
aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência
fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou
procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito
material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o
Documento eletrônico VDA53262664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4efd45ef-0c25-4ab1-8518-9e42f0d0f819

regime de subsídios, nos termos do
§ 4°, da Constituição da República;
art. 39,
e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias,
devem estar limitados ao teto constitucional disposto no
da
art. 37, inciso XI,
Carta Política.
4. No que tange à Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal
Federal definiu, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que,
havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou
procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está
afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do
respectivo ente representado.
5. Em relação ao Distrito Federal, há regulamentação, por norma legal
própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que
envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto,
nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há de se
falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público.
6. No caso em exame, deve subsistir o entendimento firmado no
acórdão recorrido, no sentido de que é incabível a compensação dos referidos
créditos, por se encontrar em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4efd45ef-0c25-4ab1-8518-9e42f0d0f819

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220740 - DF (2025/0237040-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO
ESCOLAR NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
INTERES.
: SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO
EDUC DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA
REDE PUBLICA DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO
DF
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
CRÉDITO
INSCRITO
EM
PRECATÓRIO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE
ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ADI N. 6.053/DF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Na origem: agravo de instrumento interposto pelo ora Recorrente
contra decisão proferida nos autos do Processo n. 0709309-12.2022.8.07.0018,
que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do título judicial e o
pedido de compensação do crédito. O Tribunal Distrital negou provimento ao
recurso.
2. Nesta Corte, decisão que conheceu parcialmente do recurso especial
para, nessa extensão, deferir a gratuidade de justiça com efeitos
e
ex nunc
aplicar o óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à impossibilidade de
compensação dos honorários de sucumbência.
3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as seguintes
orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais
aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência
fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou
procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito
material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o
Documento eletrônico VDA52685207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: d1d87d82-64e7-41b0-a6a2-a3a75c344bca

regime de subsídios, nos termos do
§ 4°, da Constituição da República;
art. 39,
e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias,
devem estar limitados ao teto constitucional disposto no
da
art. 37, inciso XI,
Carta Política.
4. No que tange à Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal
Federal definiu, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que,
havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou
procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está
afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do
respectivo ente representado.
5. Em relação ao Distrito Federal, há regulamentação, por norma legal
própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que
envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto,
nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há de se
falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público.
6. No caso em exame, deve subsistir o entendimento firmado no
acórdão recorrido, no sentido de que é incabível a compensação dos referidos
créditos, por se encontrar em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES
DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra decisão que conheceu parcialmente do
recurso especial para, nessa extensão, deferir a gratuidade de justiça com efeitos
e
ex nunc
aplicar o óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à impossibilidade de compensação dos
honorários de sucumbência (fls. 439-444). O
tem a seguinte ementa (fl. 439):
decisum
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
DESENTENÇA.
COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO INSCRITO
EM
PRECATÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DEIDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ADI N. 6.053/DF. SINDICATO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DERECURSOS FINANCEIROS.
COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
PARA, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Pretende a parte agravante o afastamento da Súmula n. 83 do STJ, com o
reconhecimento da possibilidade de compensação entre o crédito de honorários
sucumbenciais e o crédito inscrito em precatório em face do Distrito Federal, sustentando
que a orientação do Tribunal não é harmônica com o acórdão recorrido e que a
compensação é viável à luz do
do Código Civil (fls. 457-459).
art. 368
Aduz, ainda, que houve
na aplicação do verbete sumular,
error in judicando
porque os honorários de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o
patrimônio do ente estatal, não constituindo direito autônomo do Procurador, o que
Documento eletrônico VDA52685207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: d1d87d82-64e7-41b0-a6a2-a3a75c344bca

viabiliza a compensação; afirma, ainda, que a destinação posterior ao Fundo Pró-Jurídico
não afasta a identidade entre credor e devedor (fls. 457-459).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito ao
órgão colegiado (fls. 456-460).
Com contrarrazões (fls. 470-473), vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada,
que merece ser mantida.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ora Recorrente
contra decisão proferida nos autos do Processo n. 0709309-12.2022.8.07.0018, que
indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do título judicial e o pedido de
compensação do crédito.
O Tribunal Distrital, ao negar provimento ao recurso, consignou a seguinte
fundamentação (fls. 76-84):

Em que pese o alegado, sem razão.
Nos termos do
o, I, da
os honorários advocatícios
art. 3
Lei 2.605/00,
sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal integram os recursos do PRÓ-
JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, embora tenham
natureza privada e sejam destinados aos Advogados do Sistema Jurídico do Distrito
Federal (art. 7o,
. Portanto, o Distrito Federal tem legitimidade para
Lei 5.369/14)
requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar
honorários advocatícios em favor de seus procuradores.
Nada a prover nesse ponto.
No mérito, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de
compensação formulado em sede de cumprimento de sentença em que foi condenado
ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais.
A compensação de valores é modo de extinção da obrigação, prevista no
do CC, segundo o qual diz que: Se duas pessoas forem ao mesmo tempo
art. 368
credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem. Efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369
do CC).
O deferimento depende da existência dos seguintes requisitos: reciprocidade
de créditos, homogeneidade de prestações, liquidez, validade do crédito a ser
compensando, certeza e exigibilidade.
Documento eletrônico VDA52685207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: d1d87d82-64e7-41b0-a6a2-a3a75c344bca

Na espécie, o agravante fez pedido de compensação do crédito do agravado
(DF) cumprimento de sentença n. 0709309-12.2022.8.07.0018, com o crédito do
agravante nos autos do cumprimento de sentença n. 0003668-73.2001.8.07.0001, em
que o DF é devedor.
Por certo que a compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo,
devedores um do outro (art. 368, do CC/02), o que, em tese, não ocorre no caso, pois a
verba honorária objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos
Procuradores do DF, e dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do
Distrito Federal, responsável pelo custeio dos precatórios devidos ao agravante.
Segundo o disposto no
§19, do CPC, os advogados públicos
art. 85,
perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.
Na espécie, segundo dispõe o
o da
os honorários
art. 7
Lei n. 5.369/2014,
advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito
Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles
decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei
federal no 8.906/1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do
Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela
Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
Além do mais, cumpre ressaltar que o agravado se manifestou contrariamente
ao pedido de compensação de valores, consoante se verifica na petição de ID
175569523, dos autos de origem.
Sobre o referido tema, o Conselho Especial do Egrégio TJDFT, já decidiu
pela improcedência do pedido de compensação em razão da ausência de identidade
entre credor e devedor.
[...]

Conforme consignado na decisão agravada, no que se refere à possibilidade de
compensação, inicialmente, o entendimento desta Corte era de que os honorários
advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não
constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto
integravam o patrimônio da pessoa de direito público e, por conseguinte, seria legítima a
compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as seguintes
orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos
advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença
favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba
autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento
da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do
§ 4°, da
art. 39,
Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas
remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, inciso XI,
da Carta Política.
Documento eletrônico VDA52685207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: d1d87d82-64e7-41b0-a6a2-a3a75c344bca

Ademais, no que tange à Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal
definiu, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo norma
legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao
recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação
de tais verbas com débitos do respectivo ente representado.
No que diz respeito ao Distrito Federal, há regulamentação, por norma legal
própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a
Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há de se falar em compensação dessas verbas
com eventuais débitos do ente público.
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
COM
CRÉDITO
INSCRITO
EM
PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E
DEVEDOR. ADI 6.053/DF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.053/DF, atestou ser
constitucional o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos,
desde que respeitado o teto remuneratório do
XI, da CF.
art. 37,
2. Os honorários de sucumbência fixados em processos em que entes públicos
saíram vencedores pertencem aos seus advogados e procuradores, consistindo em
verba autônoma e independente, não sujeita à compensação com débitos do respectivo
ente representado inscrito em precatório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.142.572/DF,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NOVO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO QUANTO AO TEMA. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS
ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO. VERBA
AUTÔNOMA
PERTENCENTE
AO
ADVOGADO
PÚBLICO.
REGULAMENTAÇÃO
POR
LEI
PRÓPRIA.
COMPENSAÇÃO
COM
PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação n. 65.774
/DF (STF), de rigor o novo julgamento do Agravo Interno.
II - Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários advocatícios de
sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituíam direito
Documento eletrônico VDA52685207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: d1d87d82-64e7-41b0-a6a2-a3a75c344bca

autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integravam o
patrimônio da pessoa de direito público e, por conseguinte, seria legítima a
compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório.
III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6.053/DF, fixou as
seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários
sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de
sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados
ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material
do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de
subsídios, nos termos do
§ 4°, da Constituição da República; e iv) os
art. 39,
honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar
limitados ao teto constitucional disposto no
XI, da Carta Política.
art. 37,
IV - No âmbito da Reclamação n. 65.774/DF, o Supremo Tribunal Federal
consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n. 6.053/DF, que, havendo
norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou procuradores
públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está afastada a possibilidade
de compensação de tais verbas com débitos do respectivo ente representado.
V - Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal
própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que
envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores. Portanto, nos
termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em
compensação dessas verbas com eventuais débitos do ente público.
VI - Agravo interno provido para negar provimento ao Recurso Especial.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.087.090/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
Sem grifos no original.)
16/9/2024,
19/9/2024.

Nesse contexto, deve subsistir o entendimento firmado no acórdão recorrido, no
sentido de que é incabível a compensação dos referidos créditos, por se encontrar em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes
julgados supracitados. Incide, portanto, sobre a espécie o verbete da Súmula n. 83 do STJ:
"[n]ão se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
.: AgRg no
a
v.g
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 354.886/PI,
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
9/4/2024,
7/5/2024;
AREsp n. 2.354.829/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Nesse contexto, reconhecida a impossibilidade de compensação dos créditos,
resta prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.
Documento eletrônico VDA52685207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: d1d87d82-64e7-41b0-a6a2-a3a75c344bca

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: d1d87d82-64e7-41b0-a6a2-a3a75c344bca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.220.740 / DF
Número Registro: 2025/0237040-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07057027420248070000
07093091220228070018
202502370400
7057027420248070000
7093091220228070018
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
INTERES.
: SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO EDUC
DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA REDE PUBLICA
DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO DF
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53246037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:39
Código de Controle do Documento: 559b2318-2288-4254-92b6-3ebcf3513ff5

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE - DF003842
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
INTERES.
: SIND DOS TRABS EM POLITICAS PUBLICAS E GEESTAO EDUC
DEE SUPT OPER ADM E PEDAG NO AMBITO DA REDE PUBLICA
DE ENS DA EDUC BASICA E SUPERIOR DO DF
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53246037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:39
Código de Controle do Documento: 559b2318-2288-4254-92b6-3ebcf3513ff5